Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. ARRENDAMENTO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. RECUSA DE RESTITUIÇÃO PELO ARRENDATÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CABÍVEL. DOLO NÃO DEMONSTRADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Na sentença o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015.

II. Com o término do contrato de arrendamento, a recusa do arrendatário à devolução do estabelecimento empresarial arrendado legitima a tutela reintegratória requerida pelo arrendante, nos termos dos artigos 1.197, 1.200 e 1.210 do Código Civil.

III. Sem a prova de que o contrato de arrendamento foi celebrado sob o influxo de dolo do arrendante, não pode ser acolhida a pretensão de declaração de nulidade deduzida pelo arrendatário.

IV. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.

V. Recurso conhecido e desprovido.